Tribunal: TJSP
Processo: 0003059-65.2020.8.26.0496
Classe: Agravo de Execução Penal / Progressão de Regime
Órgão julgador: Fátima Gomes
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal; Ribeirão Preto/DEECRIM UR6 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 6a RAJ;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL – Decisão que indeferiu a progressão do sentenciado ao regime aberto ou o livramento condicional por ele pretendido – Insurgência defensiva alegando o preenchimento dos requisitos legais – Descabimento – O reeducando não preenche as condições necessárias à concessão da benesse – Necessidade de vivência do regime semiaberto para aferir mérito à obtenção do benefício

Ementa:
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL – Decisão que indeferiu a progressão do sentenciado ao regime aberto ou o livramento condicional por ele pretendido – Insurgência defensiva alegando o preenchimento dos requisitos legais – Descabimento – O reeducando não preenche as condições necessárias à concessão da benesse – Necessidade de vivência do regime semiaberto para aferir mérito à obtenção do benefício do livramento condicional ou imediata progressão ao regime aberto – Precipitada a concessão do benefício almejado – Precedentes desta C. 9a Câmara de Direito Criminal, em casos análogos – Decisão mantida – AGRAVO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000705664
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0003059-65.2020.8.26.0496, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é agravante JOSÉ
ROBERTO DOS SANTOS, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO COELHO
(Presidente) e GRASSI NETO.
São Paulo, 1o de setembro de 2020.
FÁTIMA GOMES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0003059-65.2020.8.26.0496 -Voto no 1968
2
VOTO no 1968
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL no 0003059-65.2020.8.26.0496
COMARCA: Ribeirão Preto DEECRIM 6a RAJ
AGRAVANTE: José Roberto dos Santos
AGRAVADO: Ministério Público do Estado de São Paulo
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL Decisão que indeferiu a
progressão do sentenciado ao regime aberto ou o livramento
condicional por ele pretendido
Insurgência defensiva
alegando
o
preenchimento
dos
requisitos
legais

Descabimento O reeducando não preenche as condições
necessárias à concessão da benesse Necessidade de vivência
do regime semiaberto para aferir mérito à obtenção do
benefício do livramento condicional ou imediata progressão ao
regime aberto Precipitada a concessão do benefício almejado
Precedentes desta C. 9a Câmara de Direito Criminal, em
casos
análogos

Decisão
mantida

AGRAVO
DESPROVIDO.
Vistos.
Trata-se de agravo em execução penal interposto
por JOSÉ ROBERTO DOS SANTOS contra a r. decisão proferida pelo
Juízo da 6a RAJ Comarca de Ribeirão Preto, que indeferiu pedido de
livramento condicional e de progressão ao regime aberto formulado pelo
sentenciado (fls. 31/33).
Sustenta o agravante que está cumprindo pena e
deveria ter sido promovida ao Livramento Condicional ou progredido ao
regime aberto, não tendo dado causa a essa demora. Assevera que o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0003059-65.2020.8.26.0496 -Voto no 1968
3
entendimento exposto pelo Juízo de origem implica em lhe prejudicar
duplamente, uma vez que ficou no regime fechado mais tempo do que o
devido, além de que poderia estar no Livramento Condicional ou em
regime aberto há muito tempo. Afirma que a contagem para os prazos deve
se dar a partir do início do cumprimento de pena. Requer o provimento do
recurso para reformar a decisão de primeira instância e reconhecer que,
preenchido o requisito objetivo e constatado o mérito subjetivo, seja-lhe
concedida a progressão ao Livramento Condicional ou a progressão ao
regime aberto.
Ofertada a contraminuta (fls. 38/43), o Juízo a
quo manteve a decisão combatida (fls. 44).
A douta Procuradoria Geral de Justiça, em seu
parecer, opinou pelo provimento do agravo (fls. 52/57).
É o relatório.
O recurso não comporta provimento.
Na fase executória, a concessão do benefício de
livramento condicional ou a progressão ao regime aberto não constitui um
direito absoluto do sentenciado, condicionando-se à segurança da
sociedade, não bastando apenas o preenchimento do requisito objetivo,
mas sobretudo o implemento da condição subjetiva, evidenciada pela

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0003059-65.2020.8.26.0496 -Voto no 1968
4
análise aprofundada de suas condições pessoais, haja vista que o meio
social não pode e nem deve servir de “laboratório”, onde se vá testar a
aparente “recuperação” de perigosos delinquentes (TJSP, Agravo em
Execução n° 243.772-3/6, Rel. Des. Jarbas Mazzoni).
Embora o regime intermediário não constitua
etapa necessária ao livramento condicional, mas o é ao regime aberto, não
se pode negar que, no caso em exame, é mesmo prudente que o
reeducando experimente o regime semiaberto antes de alçar o livramento
condicional ou a progressão ao regime aberto, uma vez que ele foi
condenado ao cumprimento da pena de 03 (três) anos, 03 (três) meses e 12
(doze) dias de reclusão por ter praticado crime de ameaça e de violência
doméstica, cujo término do cumprimento da pena está previsto somente
para 20/05/2021.
Ademais, ainda que o lapso temporal tenha sido
atingido, o sentenciado não demonstrou o preenchimento dos requisitos
previstos no artigo 831, inciso III, do Código Penal, ou seja, por ter
progredido ao regime intermediário recentemente, ainda não comprovou o
bom desempenho no trabalho que lhe será atribuído na nova unidade
prisional, bem como de que forma irá prover a própria subsistência quando
em livramento condicional estiver.
1 “Art. 83 O juiz poderá conceder livramento condicional ao condenado a pena privativa de liberdade
igual ou superior a 2 (dois) anos, desde que:
III comprovado comportamento satisfatório durante a execução da pena, bom desempenho no trabalho
que lhe foi atribuído e aptidão para prover à própria subsistência mediante trabalho honesto”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0003059-65.2020.8.26.0496 -Voto no 1968
5
Com a progressão do agravante será possível
observar sua verdadeira intenção, anseios, possiblidade e vontade efetiva e
determinada de não tornar a delinquir, bem como aferir a real introjeção do
senso de responsabilidade e da disciplina necessários ao livramento
condicional, lembrando que, como este constitui a última etapa do sistema
progressivo, para obter tal benesse o reeducando deve dar mostras
incontestes de comprometimento com o processo de ressocialização.
Portanto, afigura-se necessário que o agravante
incialmente demonstre aptidão no regime intermediário para, no futuro,
pleitear o benefício mais amplo, como o livramento condicional ou a
progressão ao regime aberto.
Nesse sentido já decidiu esta Colenda 9a Câmara
de Direito Criminal, em casos análogos:
“AGRAVO EM EXECUÇÃO. Livramento condicional.
Indeferimento pelo Juízo a quo. Insurge-se a defesa,
entendendo preencher todos os requisitos por lei exigidos.
Impossibilidade. Sentenciado não preenche as condições
necessárias à concessão da benesse. Reeducando
recentemente
progredido
ao
regime
semiaberto.
Necessário o cumprimento de lapso temporal razoável no
atual regime para se verificar a absorção da terapêutica
penal. Precipitada a concessão do benefício almejado.
Agravo improvido” (Agravo em Execução Penal no
7006146-54.2017.8.26.0482, Rel. Des. Andrade Sampaio,
j. em 09/08/2018).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0003059-65.2020.8.26.0496 -Voto no 1968
6
“Agravo em Execução Penal
Progressão de regime
prisional Inadmissibilidade Requisito subjetivo não
preenchido
Exame criminológico essencialmente
desfavorável Livramento condicional Indeferimento
Necessidade de vivência do regime semiaberto para aferir
o mérito à obtenção do benefício do livramento
condicional Decisão mantida Recurso não provido”
(Agravo
em
Execução
Penal
no
0002964-06.2018.8.26.0496, Rel. Des. Amaro Thomé, j.
em 09/08/2018).
“AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL Indeferimento de
livramento condicional A concessão dessa benesse não
constitui um direito absoluto do sentenciado, sendo
necessário , além do preenchimento do requisito objetivo,
o implemento da condição subjetiva, na medida em que o
deferimento de qualquer benesse ao preso subordina-se à
análise aprofundada de suas condições pessoais

Embora o regime intermediário não constitua etapa
necessária ao livramento condicional, não se pode negar
que, no caso em exame, é mesmo prudente que o
condenado experimente o regime semiaberto antes de
alçar o livramento condicional- Manutenção da decisão
recorrida
AGRAVO IMPROVIDO” (Agravo em
Execução Penal no 0001913-79.2018.8.26.0521, Rel. Des.
Silmar Fernandes, j. em 17/05/2018).
Ante o exposto, pelo meu voto, NEGO
PROVIMENTO ao recurso, mantendo a r. decisão de 1o grau por seus
próprios e jurídicos fundamentos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0003059-65.2020.8.26.0496 -Voto no 1968
7
FÁTIMA GOMES
Relatora